Tribunal: TJES
Processo: 5019828-24.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Legislativo
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019828-24.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. INICIATIVA PARLAMENTAR. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. ATRIBUIÇÕES DE ÓRGÃOS DO EXECUTIVO. INTERFERÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LEI. DEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo Prefeito do Município de Vila Velha em face da Lei Municipal nº 7.267/2025, que estabelece obrigações quanto ao nivelamento de tampões, caixas de inspeção e tampas metálicas em vias públicas, imputando à Administração Municipal deveres de notificação, fiscalização, execução subsidiária de serviços de engenharia e aplicação de multas. O autor alega vício formal de iniciativa, violação ao princípio da separação dos poderes e à reserva de administração, além da ausência de previsão orçamentária para as despesas impostas pela norma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 7.267/2025, de iniciativa parlamentar, usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo ao dispor sobre organização administrativa e atribuições de órgãos municipais; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da medida cautelar para suspender a eficácia da norma impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A criação de obrigações específicas para a Administração Pública, como notificação de responsáveis, execução subsidiária de obras e aplicação de multas, configura interferência na estrutura e funcionamento da máquina administrativa, matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme a Constituição Estadual do Espírito Santo, art. 63, parágrafo único, incisos III e VI.

A jurisprudência do STF (Tema 917 – ARE 878911 RG) estabelece que a mera criação de despesa por lei de iniciativa parlamentar não configura, por si só, vício de iniciativa, salvo quando a norma trata da estrutura administrativa, atribuições de órgãos ou regime jurídico de servidores, o que se verifica no caso em análise.

A norma impugnada interfere diretamente na organização administrativa e na condução de políticas públicas municipais, impondo à Prefeitura obrigações operacionais e financeiras sem o devido planejamento orçamentário e sem observância da reserva de administração, violando o princípio da separação dos poderes.

Em sede de controle concentrado, o perigo de dano (periculum in mora) decorre da necessidade de evitar a produção de efeitos por normas potencialmente inconstitucionais, sobretudo quando impõem obrigações imediatas à Administração e podem gerar impactos financeiros e administrativos de difícil reversão.

A jurisprudência do TJES corrobora o entendimento de que é vedada a iniciativa parlamentar para leis que interfiram na organização administrativa municipal ou imponham obrigações operacionais ao Executivo (TJES, ADI 0000991-16.2019.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Medida cautelar deferida com efeitos
ex nunc
.

Tese de julgamento
:

A lei municipal de iniciativa parlamentar que impõe obrigações administrativas ao Executivo, como execução subsidiária de serviços e fiscalização, invade competência privativa do Prefeito e é inconstitucional por vício formal de iniciativa.

A concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é cabível quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, especialmente para evitar que normas potencialmente inconstitucionais produzam efeitos imediatos e de difícil reversão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores que compõem este Egrégio Tribunal Pleno, na conformidade da ata e notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, DEFERIR a medida cautelar para suspender todos os dispositivos da Lei nº 7.267, de 12 de setembro de 2025, do Município de Vila Velha, com efeitos ex nunc, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de representação de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
VILA VELHA

em face da Lei nº 7.267, de 12 de setembro de 2025, do Município de Vila Velha.

Segundo se depreende da inicial (evento nº 17076388), o autor sustenta, em síntese, que
(i)
a Lei padece de vício formal de iniciativa, porquanto invade a esfera de competência privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre organização administrativa e atribuições de órgãos da Administração Pública, conforme preconizam os arts. 63, parágrafo único, incisos I, III e VI, e 20 da Constituição Estadual do Espírito Santo;
(ii)
houve violação ao Princípio da Separação dos Poderes e ao Princípio da Simetria, uma vez que a norma impõe obrigações diretas à Prefeitura, como a notificação de responsáveis, a execução subsidiária de serviços e a aplicação de multas, interferindo na gestão de políticas públicas e no fluxo administrativo interno;
(iii)
a legislação acarreta aumento de despesas e criação de novas atribuições para as secretarias municipais sem a devida deflagração do processo legislativo pelo detentor da prerrogativa constitucional, o que afronta a reserva de administração; e que
(iv)
estão presentes os requisitos para a concessão de liminar, notadamente o
fumus boni iuris
, ante a flagrante inconstitucionalidade nomodinâmica, e o
periculum in mora
, consubstanciado no impacto orçamentário e operacional imediato que a vigência da lei impõe ao erário municipal. Ao final, pugna pela suspensão liminar da eficácia do diploma e, no mérito, pela declaração de sua inconstitucionalidade integral.

Pontuo que o deferimento da medida cautelar – nas ações de controle abstrato de constitucionalidade – pressupõe a constatação da plausibilidade da tese jurídica (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de perigo de dano irreparável caso a espécie normativa permaneça em vigor (
periculum in mora
).

De início, cumpre salientar que, conforme precedente vinculante do excelso Supremo Tribunal Federal (Tema nº 917), a mera criação de despesa pela Lei de iniciativa parlamentar não se revela suficiente para a caracterização de vício de iniciativa, que é observado, tão somente, quando a norma trate da estrutura, atribuição de órgãos do município ou do regime jurídico de servidores públicos,
in verbis
:

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)

Na situação dos autos, em um exame inicial, a norma impugnada, aparentemente, estabelece obrigações específicas para órgãos da Administração Municipal, como o dever de notificar responsáveis e a execução subsidiária de serviços de engenharia, o que, em linha de princípio, interfere diretamente na organização administrativa e na definição de atribuições de secretarias municipais, conforme previsto pela referida legislação,
in verbis
:

Art. 1º O projeto executivo das obras de pavimentação, recapeamento, reconstrução, tapa-buracos ou manutenção das vias públicas e passeios do município de Vila Velha deverá, obrigatoriamente, prever a realização do nivelamento de tampões, caixas de inspeção e tampas metálicas de telefonia, energia elétrica e esgoto cloacal, pelos responsáveis pelos respectivos equipamentos, também se aplicando para as obras realizadas pelo Poder Executivo Municipal quanto por particulares.

§ 1º O nivelamento dos equipamentos deverá ser realizado simultaneamente à execução das obras mencionadas, garantindo a uniformidade e segurança da infraestrutura viária após a intervenção.

§ 2º As concessionárias e empresas responsáveis pelos equipamentos mencionados deverão acompanhar as intervenções e realizar o nivelamento dentro do prazo determinado pelo Poder Executivo Municipal.

§ 3º Caso os serviços de nivelamento não sejam executados pelos responsáveis, o Poder Executivo Municipal poderá realizá-los, cobrando posteriormente os custos envolvidos, acrescidos de multa administrativa.

Art. 2º Para assegurar o cumprimento desta Lei, o Poder Executivo Municipal deverá notificar os responsáveis para que realizem, às suas expensas, as intervenções necessárias ao nivelamento.

§ 1º O prazo para regularização será de até 60 (sessenta) dias a partir da notificação oficial.

§ 2º Decorrido o prazo sem a devida adequação, o Município realizará os serviços necessários, sendo cabível a cobrança dos custos e a aplicação de multa.

[...]

Tais matérias, por força do princípio da simetria e do artigo 63, parágrafo único, incisos III e VI, da Constituição Estadual, são de iniciativa privativa do Prefeito Municipal. Ao legislar sobre a forma de execução de obras e rotinas de fiscalização, o Parlamento Municipal parece ter transbordado sua competência normativa, invadindo a esfera da gestão administrativa, o que caracteriza vício formal de iniciativa.

Por fim, identifica-se, no caso, perigo de dano em razão da vigência da norma impugnada, uma vez que a vigência da lei impõe ao Município a imediata reestruturação de seus fluxos internos e a assunção de despesas continuadas com execução subsidiária e fiscalização, sem a devida previsão orçamentária ou planejamento operacional.

Nessa linha de entendimento, a Procuradoria de Justiça, no parecer de acostado no evento nº 18018319, de lavra da Dra. Andréa Maria da Silva Rocha, opinou que:

[...]

A manutenção da eficácia da norma impugnada impõe à Administração Pública Municipal o cumprimento imediato de comandos potencialmente inconstitucionais, com impacto direto na gestão administrativa, financeira e operacional, além de ensejar a prática de atos administrativos cuja validade poderá ser questionada, gerando efeitos de difícil reversão.

Sabe-se que, em sede de controle concentrado, o periculum in mora decorre, ainda, da própria necessidade de preservação da ordem constitucional, evitando-se que normas eivadas de vício formal produzam efeitos até o julgamento definitivo da ação.

[...]

Cumpre mencionar, ainda, que encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte o entendimento de ser vedado aos edis a proposição de projeto de lei que regule a organização administrativa municipal, vide os seguintes julgados:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE LIMINAR. CONCESSÃO IN INITIO LITIS E PREVIAMENTE AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. LIMINAR EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 1) É possível a concessão de liminar in initio litis e previamente ao exercício do contraditório em sede de ação direta de inconstitucionalidade. 2) Em ações destinadas ao controle concentrado de constitucionalidade, a suspensão da eficácia da norma jurídica impugnada é assimilável ao conceito de antecipação de tutela, uma vez que, por meio dela, o autor usufruirá, por meio da medida de urgência, de resultado prático que, em princípio, só obteria ao final do processo. 3) O Texto Legislativo atacado - Lei n. º 9.315/2018 - instituiu a criação de áreas de proteção ao ciclista de competição - APCCS - nas vias públicas e deu outras providências. Previu, ainda, o trecho viário afetado, estabelecendo horários de funcionamento diário, incluindo domingos e feriados. Além disso, impôs ao Poder Executivo a promoção de campanhas educativas, no sentido de alertar os motoristas para a importância do [seu] cumprimento (art. 3º) e a regulamentação em sessenta dias [...], fixando sinalização de segurança de tráfego (art. 4º), ou seja, tratou de matéria que é reservada à iniciativa do Chefe do Poder Executivo. 4) As Leis que tenham impacto no orçamento e organização administrativa são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 63, parágrafo único, III, da Constituição do Estado do Espírito Santo. 5) Como se não bastasse, a norma em questão impactará diretamente no trânsito do Município de Vitória, havendo nos autos manifestação do Secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana no sentido da inviabilidade técnica de implementação da área de proteção ao ciclista de competição. Ademais, as vias envolvidas na APCCS, segundo a SETRAN, não são de competência do Município de Vitória e a área de proteção ao ciclista de competição é conflitante ao espaço determinado a chamada rua de lazer. 6) Em cognição sumária, verifica-se vício de iniciativa, o que gera inconstitucionalidade formal. (TJES; ADI 0000991-16.2019.8.08.0000; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 25/04/2019; DJES 09/05/2019)

Pelo exposto, voto pelo
DEF
ERIMENTO
de medida cautelar para suspender a eficácia de
todos os dispositivos
da Lei nº 7.267, de 12 de setembro de 2025, do Município de Vila Velha, com efeitos
ex n
unc
, nos termos do artigo 11, §1º, da Lei nº 9.868/99 c/c artigo 169, alínea “b”, do RITJES.

Notifique-se do conteúdo da petição a autoridade que emanou a Lei impugnada, remetendo-lhe a segunda via da representação e cópia dos documentos, a fim de que, no prazo de 30 (trinta) dias, preste as informações que entender necessárias (Lei n. 9.868/99, art. 6º, parágrafo único).

Na sequência, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça para emissão do competente parecer (artigo 112, §1º, da Constituição Estadual).

Após, conclusos para análise do mérito.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para deferir a medida cautelar para suspender a eficácia de todos os dispositivos da Lei n. 7.267, de 12 de setembro de 2025, do Município de Vila Velha

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DEFERIR A LIMINAR

VOTO COM O RELATOR

Sessão de 02/03/2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5019828-24.2025.8.08.0000

REQUERENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO:
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares,

Rememorando o caso dos autos, trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da Lei Municipal nº 7.267, de 12 de setembro de 2025. A referida norma, de iniciativa parlamentar, dispõe sobre a obrigatoriedade do nivelamento de tampões, caixas de inspeção e tampas metálicas de concessionárias em obras públicas ou particulares executadas no Município.

O requerente sustenta, em síntese: (i) a existência de vício formal de iniciativa, por invasão da competência privativa do Chefe do Executivo para dispor sobre organização administrativa e atribuições de órgãos da Administração Pública (arts. 20 e 63, parágrafo único, III e VI, da Constituição Estadual); (ii) a violação ao Princípio da Separação dos Poderes, ao impor obrigações diretas e rotinas de fiscalização à Prefeitura; (iii) o aumento de despesas e a criação de novas atribuições para secretarias municipais sem a devida deflagração do processo legislativo pelo detentor da prerrogativa constitucional; e (iv) a presença dos requisitos para a concessão de liminar, ante o impacto orçamentário e operacional imediato.

O Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, votou pelo deferimento da medida cautelar para suspender a eficácia de todos os dispositivos da Lei nº 7.267/2025. Destacou que, embora o Tema nº 917 do STF estabeleça que a mera criação de despesa não gera vício de iniciativa, a norma em questão extrapola ao interferir diretamente na estrutura e nas atribuições de órgãos municipais, estabelecendo prazos de notificação, obrigatoriedade de previsão em projetos executivos e execução subsidiária pelo Município com cobrança de custos e multas.

O voto do Eminente Relator abordou a controvérsia de forma completa, esclarecendo que a legislação impugnada não se limita a fixar diretrizes gerais de política urbana, mas ingressa no campo da gestão administrativa ao criar deveres funcionais específicos e fluxos procedimentais internos. Restou demonstrado que a ingerência do Poder Legislativo em matérias reservadas à iniciativa do Chefe do Executivo afronta o princípio da simetria e a harmonia entre os Poderes.

Pedi vista dos autos para uma análise mais detida, especialmente sensibilizado pela realidade fática que motivou o legislador municipal. Após minuciosa apreciação, acompanho o voto condutor, agregando os fundamentos técnicos que seguem.

Não se ignora a relevância da matéria. É fato notório que a sobreposição de camadas asfálticas sem o devido nivelamento de tampas metálicas cria desníveis perigosos nas vias públicas. Tal omissão técnica compromete a segurança viária, expondo condutores — notadamente motociclistas e ciclistas — a riscos elevados de acidentes graves. A intenção do legislador de tutelar a integridade física dos munícipes e a qualidade das obras públicas é, portanto, legítima e louvável.

Contudo, no controle de constitucionalidade, a nobreza da finalidade não supre o vício na origem da competência. A Lei nº 7.267/2025, embora trate de política urbana, avançou sobre o núcleo da função executiva ao estabelecer comandos concretos e procedimentais.

Nesse ponto, mostra-se fundamental a análise comparativa trazida pelo parecer da douta Procuradoria de Justiça. Conforme destacado pela Dra. Andréa Maria da Silva Rocha, é perfeitamente possível ao Legislativo tratar do nivelamento de tampões, desde que o faça por meio de diretrizes gerais que preservem a autonomia gestora do Executivo.

O parecer ministerial aponta como paradigmas de constitucionalidade a Lei nº 13.838/2024 do Município de Porto Alegre e a Lei nº 9.067/2025 de Petrópolis/RJ. Referidos diplomas limitam-se a atribuir a responsabilidade primária às concessionárias e prever a atuação do Poder Público de forma coordenada e supletiva, mediante simples comunicação.

Diferentemente da lei de Vila Velha, tais normas: (i) não criam fluxos administrativos internos ou detalhamento procedimental exaustivo; (ii) não impõem prazos administrativos rígidos e vinculantes para a atuação das secretarias; (iii) não instituem regimes sancionatórios complexos ou ingerência direta na organização administrativa municipal.

Em contraste, a Lei Municipal nº 7.267/2025 de Vila Velha desborda dessa moldura ao determinar que projetos executivos prevejam obrigatoriamente o nivelamento (art. 1º), impor o dever de notificação oficial (art. 2º) e comandar a execução subsidiária pelo Município com prazo fatal e rígido de 60 dias (art. 2º, §§ 1º e 2º). Tais dispositivos não são meras diretrizes; são ordens de serviço que reorganizam o fluxo de trabalho das Secretarias e impactam o orçamento municipal sem o planejamento do Chefe do Executivo.

Poder-se-ia cogitar, sob uma ótica de preservação normativa, a declaração de inconstitucionalidade parcial, mantendo-se apenas o
caput
do art. 1º por sua natureza de diretriz geral de urbanismo. Todavia, tal medida revelar-se-ia praticamente inócua e desprovida de utilidade operativa.

A preservação isolada do
caput
do art. 1º — sob o pretexto de salvaguardar uma diretriz geral de urbanismo — resultaria em uma norma despida de densidade normativa, caracterizando-se como um preceito puramente simbólico. O vácuo procedimental gerado pela extirpação dos dispositivos que disciplinam o rito de notificação, os prazos e o regime sancionatório impediria a cognoscibilidade da conduta esperada tanto pelo administrador quanto pelo particular, submetendo a fiscalização municipal a um estado de instabilidade hermenêutica.

Tal cenário de anomia operativa viola o princípio da segurança jurídica, pois uma lei que apenas "declara" uma obrigação sem estabelecer o "como" e o "quem" de sua execução subsidiária ou punitiva, acaba por transferir ao arbítrio administrativo uma discricionariedade que a própria separação dos poderes buscou mitigar.

Portanto, a declaração de inconstitucionalidade parcial, no presente caso, não "salvaria" a norma; apenas manteria no ordenamento um resíduo legislativo inócuo, incapaz de produzir efeitos práticos sem nova (e indevida) intervenção regulamentar forçada do Poder Executivo.

Pelo Princípio da Simetria e conforme o art. 63, parágrafo único, III e VI, da Constituição Estadual, a iniciativa de leis que disponham sobre organização administrativa e atribuições de órgãos do Poder Executivo é privativa do Prefeito . A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o Legislativo não pode administrar por intermédio de leis de efeitos concretos.

A manutenção da eficácia da norma impõe ao Município uma imediata reestruturação operacional e financeira para a qual não houve prévia programação. Como bem destacado pelo parecer ministerial, o
periculum in mora
reside no impacto imediato na gestão e na prática de atos administrativos potencialmente nulos, gerando instabilidade jurídica.

Portanto, em que pese o indiscutível valor da norma para a segurança das vias públicas, sua conformação técnica padece de vício insanável de iniciativa, usurpando prerrogativas do Poder Executivo.

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto do Eminente Relator pelo
DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR
, suspendendo a eficácia da Lei Municipal nº 7.267/2025 com efeitos
ex nunc
.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DEFERIR a medida cautelar para suspender a eficácia de todos os dispositivos da Lei nº 7.267, de 12 de setembro de 2025, do Município de Vila Velha, com efeitos ex nunc, nos termos do artigo 11, §1º, da Lei nº 9.868/99 c/c artigo 169, alínea “b”, do RITJES.

Acompanho o eminente Relator, para deferir a liminar.

Acompanho o Voto do Eminente Relator